Tribunal: TJDFT
Processo: 0702996-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFICIENTE VISUAL. VISÃO MONOCULAR. VAGA RESERVADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. NÃO COMPROVADA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em de mandado de segurança visando a concessão de credencial para o uso de vaga reservada à pessoa com deficiência. 1.1. Pretensão do impetrante de reforma da sentença. Afirma que é portador de visão monocular, o que causa dificuldade de locomoção.
2. A Lei Distrital no 4.317/09, em seu art. 3o, I, dispõe que se considera deficiência “toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano”. Por sua vez, o art. 5o, III, a, afirma que a visão monocular deve ser considerada como categoria de deficiência.
3. A Lei 13.146/2015, em seu art. 3o, IX, ressalta que a pessoa com mobilidade reduzida é “aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso”. 3.1. Ainda, o art. 47, da Lei 13.146/2015 afirma que devem ser reservadas “vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados”.
4. Razão assiste à autoridade impetrada, eis que a lei busca assegurar acessibilidade àqueles que têm dificuldade de locomoção. 4.1. O impetrante não logrou êxito em comprovar que a visão monocular lhe causa dificuldade de locomoção a justificar o uso de vagas destinadas às pessoas com deficiência. 4.2. Para a concessão da segurança é necessário que o writ esteja amparado por prova pré-constituída, quanto à violação de direito líquido e certo do impetrante.
5. A Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, a qual confere ao portador de visão monocular o direito de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, não ampara o direito na dificuldade de locomoção e sim na deficiência em si. Portanto, não pode ser usada como parâmetro para a concessão da segurança no presente caso.
6. Apelo improvido.